Tribunal: TJDFT
Processo: 0053332-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0053332-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: VISMAR FONTENELE Pede o autor o prosseguimento do feito com inclusão em pauta de julgamento. Afirma que, além de ter direito à tramitação prioritária, por ter mais de 60 anos, a ordem de suspensão dos processos foi indeferida pela Min. Carmen Lúcia, relatora do RE 626.307, em 23.4.19 (ID 72976303). A tramitação prioritária já se encontra cadastrada nos autos. O Plenário do c. STF, em 26.5.25, julgou a ADPF 165, fixando a seguinte tese: “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.” Por unanimidade, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança. E estabeleceu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento – que ocorreu em 10.6.25 - para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo estabelecido. Deve, portanto, o processo permanecer suspenso até a parte comunicar a adesão ao referido acordo. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES